Tribunal: TJSP
Processo: 1500973-46.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO (CP, ART. 157, § 2o, INC. II). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ACOLHIMENTO – QUADRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DECLARAÇÃO DO 'NON LIQUET'. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP. RECURSO PROVIDO.